Tribunal: TJMT
Processo: 1030669-62.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030669-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA BRITO ALVES - CPF: 791.005.031-34 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRANSAÇÕES APÓS OPERAÇÃO ATÍPICA. MEDIDA DE SEGURANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a limitação temporária de transações, decorrente do atingimento do limite diário após operação considerada atípica pelo sistema de segurança do banco, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é nula, pois analisa as provas dos autos, enfrenta os argumentos das partes e cumpre o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

A movimentação de R$ 9.500,00 destoa do padrão habitual da recorrente, conforme extrato bancário juntado pelo próprio banco, justificando o acionamento de mecanismos de segurança.

5.

O procedimento adotado consistiu no cômputo da operação suspeita no limite diário, e não em bloqueio da conta, constituindo medida preventiva usual no mercado financeiro para evitar fraudes.

6.

A limitação mostrou-se temporária, proporcional e rapidamente normalizada, sendo restabelecida a plena movimentação no dia seguinte após solicitação de aumento de limite pela consumidora.

7.

A limitação temporária, quando decorrente de critério técnico legítimo, não configura, por si só, dano moral, inexistindo prova de prejuízo concreto ou situação vexatória.

8.

A inversão do ônus da prova não gera presunção absoluta de responsabilidade, tendo o banco demonstrado conduta regular e fundamentada em critérios objetivos de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Medida de segurança bancária baseada em operação atípica e aplicada conforme critérios objetivos não configura falha do serviço.

2.

Limitação temporária de transações, quando proporcional e justificada, não gera dano moral.

3.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de comprovação de conduta ilícita do fornecedor.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 6º, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA GONCALINA BRITO ALVES contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, id. 309455444.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão relevante. No mérito, argumenta que houve falha na prestação do serviço bancário, violação ao dever de informação, configuração de dano moral in re ipsa e que a sentença não aplicou adequadamente a inversão do ônus da prova reconhecida na decisão.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença deve ser mantida, pois a medida adotada foi regular e baseada em critérios de segurança, considerando que a movimentação de R$ 9.500,00 destoava do padrão habitual da conta. Sustenta ainda preliminar de indeferimento da justiça gratuita concedida à recorrente.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025